Tribunal: TJMT
Processo: 1048271-19.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048271-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (APELANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CAMEC MT - CAMARA DE ARBITRAGEM, MEDIACAO E CONCILIACAO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 07.314.575/0001-28 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória De Nulidade De Sentença Arbitral. Preclusão Das Nulidades. Regularidade Do Procedimento Arbitral. Sentença Mantida
.
Recurso
Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou
que julgou improcedente os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de sentença arbitral, reconheceu a preclusão das nulidades arguidas e a validade da sentença arbitral proferida pela CAMEC MT. A decisão condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II.
Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: i) a parte precluiu o direito de arguir nulidades do procedimento arbitral, ao não
fazê-lo
na primeira oportunidade;
ii
) a sentença arbitral padece de nulidade por ter sido proferida fora do prazo legal;
iii
) o procedimento arbitral observou os requisitos legais de validade, incluindo notificação das partes, representação válida e assinatura do compromisso arbitral conforme a Lei no 9.307/1996.

III.
Razões De Decidir

3.
Nos termos do art. 20 da Lei no 9.307/1996, eventuais nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade de manifestação, sob pena de preclusão.

4.
O apelante participou ativamente do procedimento arbitral e apresentou contestação, sem arguir qualquer nulidade, o que configura nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do STJ.

5.
O prazo legal para prolação da sentença não foi extrapolado. A contagem iniciou-se após a assinatura do compromisso arbitral pelo apelante.

6.
O compromisso arbitral foi assinado pelas partes com a presença de duas testemunhas, e as notificações foram consideradas válidas. A alegada ausência de citação do locatário não é causa de nulidade da sentença arbitral quando não demonstrado prejuízo.

IV.
Dispositivo E Tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura preclusão o não oferecimento de arguição de nulidades na primeira oportunidade prevista no art. 20 da Lei no 9.307/1996. 2. A alegação de nulidade por extrapolação de prazo da sentença arbitral exige prévia notificação do árbitro, nos termos do art. 12, III, da mesma lei. 3. A omissão da parte durante o procedimento caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.307/1996,
arts
. 12, III, 20 e 32, VII e VIII; CPC,
arts
. 5o, 6o, 85, § 11, e 248, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1962777/PB, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.12.2021; STJ, REsp 756.885/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a Turma, j. 17.09.2007.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1048271-19.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Elvis Antônio
Klauk
Júnior
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Sentença Arbitral ajuizada
em face de
Marcos Antônio Maluf
e da
Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso Ltda. – CAMEC MT
, que acolheu a preliminar de preclusão e julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando válida a sentença arbitral proferida pela Câmara Arbitral.
Condenou, ainda, o Autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §

2o, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a preclusão quanto às nulidades da sentença arbitral.

Alega que o ato nulo não é passível de convalidação e que a
falta
de citação configura nulidade absoluta do processo, por se tratar de pressuposto de existência da relação processual, passível de reconhecimento a qualquer tempo e até mesmo de ofício.

Afirma que, ao contrário do consignado na decisão de primeiro grau, as nulidades foram arguidas na primeira oportunidade que lhe coube se manifestar, por meio de petição recebida pelo árbitro como embargos de declaração, na qual foram apontadas as irregularidades e rejeitados os pedidos de saneamento.

Argumenta que a sentença arbitral violou o artigo 32, inciso VII, da Lei no 9.307/1996, por ter sido proferida fora do prazo legal, sem que houvesse previsão normativa que obrigasse a parte a notificar o árbitro acerca do decurso do prazo.

Sustenta, ainda, que o procedimento arbitral transcorreu em desacordo com o regulamento da CAMEC e com os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois uma das partes
,
o fiador
,
não foi regularmente citada para se manifestar.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos ao
J
uízo de origem, a fim de que o mérito da ação seja apreciado
.

Contrarrazões apresentadas por
Marcos Antônio Maluf
e pela
Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso Ltda. – CAMEC MT
, em que pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Elvis Antônio Klauk Júnior
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Sentença Arbitral
com pedido de tutela provisória de urgência em face de
Marcos Antônio Maluf
e
da Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso Ltda. – CAMEC MT
, alegando que o procedimento arbitral no 05/2019 – cód. 1827 foi instaurado de forma irregular, em desrespeito ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.

Sustenta que o Termo de Compromisso Arbitral foi assinado apenas pelo primeiro requerido, sem a presença do locatário Ervides Fidêncio Klauk, o qual não recebeu a notificação para comparecimento à audiência inaugural e, portanto, não teve oportunidade de exercer o direito de defesa.

Afirma que a representante do primeiro requerido, Sra. Edlaine Ribeiro da Silva, não possuía procuração conferindo poderes para firmar o Termo de Compromisso no 02, o que invalida o procedimento desde a origem. Alega, ainda, que o documento foi firmado sem a assinatura de duas testemunhas, em afronta ao artigo 9o, §2o, da Lei n.o 9.307/1996 e ao artigo 48 do Regulamento da CAMEC.

Argumenta que o árbitro extrapolou o prazo legal de seis meses previsto no artigo 23 da Lei de Arbitragem e no artigo 82 do Regulamento da CAMEC, proferindo sentença fora do prazo e sem decisão fundamentada que justificasse eventual prorrogação.

Defende que a sentença arbitral é nula por violar os incisos VII e VIII do artigo 32 da Lei de Arbitragem, razão pela qual requer sua desconstituição, com a suspensão da força executiva do decisum e a abstenção dos requeridos de promoverem sua execução.

Na contestação, a CAMEC MT – Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Mato Grosso Ltda. defendeu a regularidade do procedimento arbitral e a inexistência de nulidade na sentença proferida no Procedimento Arbitral n. 05/2019. Alegou falta de interesse e legitimidade ativa do autor, por pleitear direito alheio em nome próprio, em violação ao art. 18 do CPC.

Sustentou a preclusão das alegações de nulidade, pois não foram apresentadas na primeira oportunidade, conforme o art. 20 da Lei n. 9.307/96, e ressaltou a inexistência de prejuízo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Afirmou que as notificações foram válidas, recebidas na portaria do edifício, nos termos do art. 248, §4o, do CPC; comprovou a existência de procuração e substabelecimento; destacou que o compromisso arbitral foi firmado com duas testemunhas e que o prazo para a sentença foi respeitado.

Já Marcos Antônio Maluf alegou na contestação que o procedimento arbitral foi regular e conforme a Lei n. 9.307/96, inexistindo nulidade na sentença. Sustentou a decadência do direito do autor, por ter decorrido prazo superior a noventa dias desde a intimação, e a preclusão das nulidades não suscitadas oportunamente.

Afirmou que a representação processual era válida, o compromisso arbitral foi firmado com duas testemunhas e as notificações foram corretamente entregues no endereço do devedor, nos termos do art. 248, §4o, do CPC.

Rechaçou a alegação de extrapolação do prazo para sentença, esclarecendo que o prazo foi observado, e requereu o reconhecimento da decadência e da preclusão, com a improcedência da ação e condenação do autor nas custas e honorários.

A Julgadora

a quo

acolheu a preliminar de preclusão e julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando válida a sentença arbitral proferida pela Câmara Arbitral.
Condenou, ainda, o Autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
.

Inconformad
o
,
o Autor
interpôs
este
Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal consiste em verificar o acerto ou desacerto da sentença que, acolhendo a preliminar de preclusão, julgou improcedentes os pedidos de anulação da sentença arbitral.

Desde logo, cumpre destacar que o recurso não merece provimento.

A decisão proferida
pela Juíza

a quo
é irretocável e aplicou com precisão a legislação que rege a matéria (Lei
no
9.307/96) e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a boa-fé processual.

A Lei de Arbitragem, pautada pelos princípios da celeridade, autonomia da vontade e boa-fé, estabeleceu um mecanismo específico para evitar que as partes utilizem vícios procedimentais de forma estratégica e desleal. Trata-se do disposto em seu artigo 20
:
“
A parte que pretender arguir questões relativas à competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como
nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar, após a instituição da arbitragem.
”.

O dispositivo é claro: eventuais nulidades procedimentais devem ser alegadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. A finalidade da norma é justamente impedir a
denominada
nulidade de algibeira

(ou "nulidade de bolso")
, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, Terceira Turma, REsp 756885/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça em 17 de setembro de 2007).

Tal comportamento viola frontalmente a boa-fé objetiva (Art. 5o do CPC) e o dever de cooperação (Art. 6o do CPC), bem como o princípio do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório).

No caso dos autos, a conduta do Apelante se amolda perfeitamente a essa hipótese.

Analisando o Procedimento Arbitral
no
05/2019, verifica-se que o
a
pelante, Sr. Elvis Antônio Klauk Júnior, foi devidamente notificado para integrar a lide na qualidade de fiador.

Em 27 de novembro de 2019, foi realizada a segunda sessão inaugural, na qual o Apelante esteve presente e representado por sua advogada, Dra. Janaina Cristina de Avila Costa. Naquela data, foi firmado o Termo de Compromisso Arbitral
no
05/2019, que foi devidamente assinado pela advogada do Apelante e pelos representantes do Apelado Marcos Maluf.

Posteriormente, em 03 de dezembro de 2019, o Apelante apresentou sua robusta Contestação no procedimento arbitral
.
A "primeira oportunidade" do Apelante para se manifestar sobre os vícios ocorridos até então foi, inequivocamente, a sua Contestação.

Contudo, ao analisar as nulidades alegadas na ação judicial frente ao que foi dito na Contestação arbitral, constata-se o silêncio estratégico:
i)
Nulidade por Deficiência de Representação (Sra. Edlaine):
A Sra. Edlaine representou o Apelado Maluf na sessão de 27/11/2019, da qual o Apelante participou. Se havia vício de representação, o Apelante deveria tê-lo arguido em sua Contestação. Contudo, silenciou
; ii)
Nulidade por Ausência de 2a Testemunha:
O Termo de Compromisso foi assinado em 27/11/2019 pela advogada do Apelante. Se faltava uma assinatura, o vício era aparente e deveria ter sido arguido na Contestação. Novamente, o Apelante silenciou
; e iii)
Nulidade por
Falta
de
Intimação
de Ervides (Locatário):
A
falta
do Sr. Ervides era fato notório desde a primeira sessão e foi novamente constatada na segunda sessão, da qual o Apelante participou. Se entendia que a ausência do locatário principal viciava o feito, deveria ter arguido isso como preliminar em sua Contestação. Ao invés disso, o Apelante apresentou defesa de mérito (ilegitimidade, prescrição, etc.), aceitando tacitamente a regularidade do prosseguimento do feito.

A alegação do Apelante, em seu
R
ecurso, de que sua "primeira oportunidade" foi nos Embargos de Declaração opostos após a sentença é manifestamente descabida e contrária à literalidade do Art. 20 da Lei de Arbitragem. A primeira oportunidade foi sua Contestação, momento em que ele estrategicamente optou por não arguir os vícios formais que agora, após ser condenado, tenta utilizar para anular todo o procedimento.

Além disso, h
á notificações expedidas pela CAMEC ao endereço do locatário e comunicação expressa de que o não comparecimento dos requeridos não obsta o prosseguimento do procedimento, conforme regulamento da
C
âmara. O
A
utor carece de legitimidade para postular, em nome próprio, direito alheio do corréu locatário (art. 18 do CPC), como bem destacado nas peças defensivas.

Assim, configura-se a
nulidade de algibeira
, p
rática rechaçada pelo ordenamento jurídico, que ocorre quando a parte, ciente de um vício, permanece silente, aguardando o resultado do julgamento, para só então, caso a decisão lhe seja desfavorável, arguir a nulidade como tática para anular o procedimento.

Logo, a
sentença foi precisa
ao reconhecer a preclusão da matéria, em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...) 2. A orientação jurisprudencial desta Corte assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira.

3. Agravo interno desprovido. (STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no REsp 1962777/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

Quanto a alegada nulidade arguida por
extrapolação do prazo de 6 (seis) meses para prolação da sentença (Art. 32, VII
, da Lei de Arbitragem
).

O argumento falha por duas razões distintas, ambas corretamente identificadas na instância de origem.

Primeiro, a própria norma invocada pelo Apelante (Art. 32, VII) possui um requisito expresso. Ela diz que a sentença é nula se proferida fora do prazo, "
respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei
".

O Art. 12, III, por sua vez, estabelece que o compromisso se extingue pela expiração do prazo, "
desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro
, ou o presidente do tribunal arbitral,
concedendo-lhe o prazo de dez dias
para a prolação e apresentação da sentença arbitral
".

Trata-se de uma nulidade que exige, para sua configuração, uma notificação prévia da parte interessada. O Apelante, como corretamente apontado pela Juíza
a quo
, jamais notificou o árbitro para que proferisse a decisão no prazo de 10 dias. Ao não fazê-lo, permitindo que o árbitro continuasse os trabalhos, o Apelante tacitamente anuiu com a prorrogação do prazo e, portanto, precluiu seu direito de arguir tal nulidade.

Segundo,

o prazo sequer foi extrapolado. O árbitro, em sua decisão sobre os embargos, esclareceu que, embora tenha aceitado o encargo em 20/08/2019, o procedimento foi posteriormente alterado para incluir o Apelante.

O Apelante só firmou o compromisso em 27/11/2019 e o feito só foi concluso para decisão após todas as manifestações (contestação do Apelante e
falta
de réplica da outra parte) em 02/03/2020. A sentença, proferida em 01/06/2020, foi, portanto, expedida dentro do prazo de 6 meses contados da efetiva conclusão dos autos para julgamento.

Ademais, a
alegação carece de demonstração de prejuízo concreto
.

Em conclusão,
a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025